Tribunal: TJES
Processo: 0001071-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001071-93.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE SOARES MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-93.2020.8.08.0048

APELANTE: FELIPE SOARES MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

LEGÍTIMA DEFESA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
EVIDENCIAM QUE

O RÉU NÃO AGIU PARA AFASTAR INJUSTA AGRESSÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM JÁ FIXADO EM SENTENÇA.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Diante das circunstâncias que envolvem o caso, a tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que o réu agiu com intensidade e com força desmedida, agredindo a companheira injustamente, com intenção de lesioná-la, excedendo-se na sua conduta.

2. A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução além desse marco.

3. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ocorre que incide no caso, também, a atenuante da confissão. Desse modo, devem ambas serem compensadas.

4. Hipótese em que não foram arbitrados danos morais na sentença, razão pela qual a pretensão da defesa é insubsistente.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

6
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para três meses de detenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-93.2020.8.08.0048

APELANTE: FELIPE SOARES MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE SOARES MACHADO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3833065, pp. 167/177), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção.

Razões recursais da Defesa, pp. 213/227, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Em relação à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de abril de 2019, por volta das 05h30min, na Rua Amazonas, Bloco 3, apto 508, Condomínio Vila Vede, nº 668, Bairro Planície da Serra, na Serra, o réu, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima Cassiele Nascimento da Silva, sua então companheira, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o casal iniciou uma discussão porque a vítima mexeu no celular do réu por suspeitar de uma traição. Nesse contexto, a discussão evoluiu e a vítima, ao tentar pegar o aparelho celular, o arranhou. O réu, por sua vez, revidou desproporcionalmente, causando lesões na ofendida.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta a tese de legítima defesa ao argumento de que o réu repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se ancorada no Boletim Unificado (pp. 11/13), no Exame de Lesões Corporais (p. 25) e nas fotos colacionadas aos autos (pp. 67/75).

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, isto é, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa. Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que
constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”
1
.

Com efeito, o juízo primevo, em sentença, refutou a tese defensiva ao fundamento de que não se revelam presentes os requisitos do artigo 23, do Código Penal, haja vista que o réu revelou intemperança, empregando meios desproporcionais ao atingir a ofendida.

De acordo com o depoimento da vítima prestado em juízo, o réu tentou quebrar o celular dela, de modo que, ao tentar impedi-lo, acabou por arranhá-lo. O companheiro, por sua vez, irritou-se e a agrediu. Confira-se a transcrição do depoimento:

Que estavam juntos à época dos fatos. Que a depoente tinha descoberto mensagens no celular do réu. (...). Que o réu ficou nervoso quando descobriu. (...). Que o réu ameaçou quebrar as coisas dentro de casa. Que o réu fez uso de maconha antes de ir para o trabalho. Que começaram a discutir. Que o réu quis pegar o telefone da depoente. Que ao tomar o telefone a depoente o arranhou sem querer mais ou menos na altura da costela. Que arranhou o réu sem perceber. Que sua intenção era apenas pegar o seu celular. Que então o réu foi para cima da depoente. Que a arranhou no braço, na altura do ombro. Que tem uma cicatriz. Que também a atingiu na coxa. Que depois o réu foi trabalhar. (...). Que a agressão ocorreu dentro da casa em que moravam. (...).

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

O réu, em interrogatório, admitiu que agrediu a ex-companheira, mas que o fez porque foi agredido. Vejamos:

“
Que perdeu a cabeça, mas sem intenção de fazer mal. Que ficou indignado. Que estava indo trabalhar. Que se arrepende disso. Que queria pegar o celular da depoente para olhar. Que as coisas aconteceram rápido. Que a vítima foi para cima dele para pegar o celular e ela o arranhou. Que percebeu que estava sangrando e perdeu a cabeça e quis lesionar ela também da mesma forma. Que depois pegou suas coisas e foi trabalhar”.

No que se refere às lesões, o laudo pericial realizado na vítima constatou a presença de escoriação na face lateral direita do terço proximal do braço direito (5 cm), associada a três equimoses avermelhadas de 3 cm cada, lineares e paralelas, além de três escoriações paralelas e lineares na face anterior da coxa esquerda, medindo 8 cm cada.

Desse modo, diante das circunstâncias que envolvem o caso, a tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que o réu agiu com intensidade e com força desmedida, agredindo a companheira injustamente, excedendo-se na sua conduta, haja vista que sequer ficou demonstrado que foi atingido.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
s lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agia de forma agressiva contra a ofendida.
2. Conforme é assente na jurisprudência, em crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância. 3.
A despeito de terem ocorrido agressões recíprocas, os meios utilizados pelo réu foram excessivos, tanto que causaram as lesões corporais de forma desproporcional a mera tentativa de esquivar-se das agressões
. 4. Recurso provido. (TJES; APCr 0001154-49.2015.8.08.0060; Relª Desª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022)

Por tudo isto, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito, ficando comprovado que o réu agiu na intenção de lesionar a vítima, sem que ficasse configurada, para tanto, agressão injusta à integridade física daquele.

Assim sendo,
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Ocorre que o apenamento já fora fixado no patamar mínimo (três meses), razão pela qual não é possível a redução além desse marco.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça.

Nesse diapasão, não verifico desacerto na aplicação da agravante, na medida em que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022). Isto porque as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

Ocorre que incide no caso, também, a atenuante da confissão. Desse modo, devem ambas serem compensadas, razão pela qual redimensiono a pena-base para três meses de detenção, tornando-a definitiva por inexistirem causas de aumento ou de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena permanecerá como sendo o aberto.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, verifica-se que sequer foram arbitrados danos morais, razão pela qual o pedido não se sustenta.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do apelante para três meses de detenção.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)